Tribunal: TJMT
Processo: 37387-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
18/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 638222-3 / 2020
Terça-feira, 1 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80373876320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80373876320198110001
Requerente: JOSE ARTUR GONCALVES
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: JOSE ARTUR GONCALVES
Conta Judicial 4600127791204
Valor: R$ 8.405,41 (oito mil e quatrocentos e cinco reais e quarenta e um centavos)
Autorizado: RODOLFO AMORIM MOLINA
CPF/CNPJ: 008.914.301-99
Data de Emissão: 01/09/2020
Titular Conta RODOLFO AMORIM MOLINA
CPF/CNPJ Titular Conta 008.914.301-99
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2793 00234621 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Processando
Mensagem: Em processamento
Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1061781808 1/1